Tribunal: TJMT
Processo: 1014093-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014093-70.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ/MT
Embargante : JOAQUIM JONKEL MAGALHAES MELO
Embargado : COLORADO ESPORTE CLUBE
Número do Protocolo: 1014093-70.2020.8.11.0000
Cuida-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOAQUIM JONKEL MAGALHAES MELO, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1018423-84.2020.8.11.0041), ajuizada contra o embargante, por COLORADO ESPORTE CLUBE, representado por Wellington Marques Gusmão, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo agravado (cf. Doc. Num. 49649493).
O embargante alega que a decisão embargada é contraditória porque a reintegração de posse não deveria ter sido liminarmente concedida sem prévia audiência de justificação, já que “os herdeiros desconhecem a legitimidade do Agravado como proprietário do local”, e o documento exibido pelo agravado não reúne “características que o tornem imaculado”, e, além disso, a utilização do campo pelos agravados/ embargados nunca ocorreu de forma ativa, mas, apenas, de forma esporádica.
Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que o vício apontado seja sanado, e o efeito suspensivo concedido (cf. Num. 51165978).
É a suma.
D E C I D O
Em síntese, a parte autora alega que, em 31/10/1997, adquiriu de Osmar Pedrolo um campo de futebol de 12.500m2, localizado no Distrito de Baús, à margem da Avenida Principal do vilarejo, cuja entrada está localizada a 280 metros da praça central do distrito (Praça Sebastião De Arruda Botelho) e do Centro Comunitário, e a 250 metros da entrada da Escola Estadual Profa. Cezina Antônia Botelho, todos localizados na mesma avenida; porém, após o falecimento de Osmar, os sucessores do falecido venderam ao agravante uma área maior, incluindo aquela que já havia sido vendida ao autor, o que fez com que, em março de 2020, o autor invadisse a área, colocando cerca no local, removendo as traves do gol e movimentado a terra à margem do gramado.
A decisão agravada deferiu o pedido liminar de reintegração de posse em favor dos embargados, e a decisão embargada, aqui no TJ, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante.
O embargante diz que houve contradição, mas não aponta qual das proposições da decisão foram conflitantes entre si; na verdade, a argumentação recursal sobre o preenchimento ou não dos requisitos para concessão liminar do pedido de reintegração de posse apresenta nítido intuito de mera rediscussão da matéria já decidida, como se vê nos seguintes trechos da decisão embargada:
“(...)
Pois bem, analisando o feito, tenho que, em sede de cognição sumária, a posse da associação desportiva sob o imóvel descrito na inicial, restou demonstrada através dos documentos colacionados com a inicial, conforme passo a descrever:
No id. n. 31618307, demonstra a aquisição da área pela parte autora, que se mostra, a menos a priori, ser de boa-fé.
No id. 31618308 foram anexadas imagens fotográficas que revelam a utilização da área para a realização de torneios de futebol.
Fora acostado no id. n. 32579031, uma declaração de um prestador de serviços que afirma ter realizado limpeza e nivelamento do campo de futebol no ano de 2002. Semelhantemente, foi declarado por Devail da Silva Pinho que aduz ter participado de mutirões para instalação de cerca, plantação de grama e realização de limpezas por diversas vezes (id. n. 32579033).
Além disso, foram anexados prints de informativos/noticiários acerca da realização dos jogos (id. n. 32579542 ao id. n. 32579546).
Com relação ao esbulho, também restou demonstrado por meio dos relatos apontados na exordial que este se deu no mês de março de 2020 e no Termo Circunstanciado de Ocorrência (Id. 31618312), além das fotos que revelam a remoção das traves do gol (id. n. 32579552- pág. 2).
Ressalto, por fim, que para o deferimento da liminar possessória, desnecessária a cognição exauriente e, uma vez comprovados os requisitos legais, o que vislumbro no presente caso, impõe-se o deferimento da liminar, sem maiores delongas.
(...)”
Assim, considerando que a rediscussão não é admitida na estreita via dos embargos declaratórios, rejeito os embargos de declaração e mantenho incólume a decisão embargada.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator